Tribunal: TJES
Processo: 5040689-18.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040689-18.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA
RECORRIDO: TMB EDUCACAO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – CURSO SOBRE CRIPTOMOEDAS – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PUBLICIDADE ENGANOSA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO – ART. 6º, VIII, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA em face de TMB EDUCACAO E SERVICOS LTDA e ATOM EDUCACAO E EDITORA S.A., em que o autor que adquiriu o curso e teve as suas expectativas frustradas em razão da propaganda enganosa empreendida pelas Rés.

Sobreveio sentença em ID. 13702982, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o consumidor interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

As Recorridas ofertaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem. No caso em apreço, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, ante a presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação judicial.

Nesse cenário, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prevista no diploma consumerista, tanto na esfera contratual quanto extracontratual, com fundamento na teoria do risco da atividade. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, caso reste configurada a responsabilidade da parte das recorridas, esta será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal faculdade, no entanto, não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito que alega possuir.

Como se observa, tal mecanismo não implica isentar automaticamente o consumidor da atividade probatória (
ope judicis
), especialmente quando a prova do fato em questão está mais facilmente ao seu alcance ou, ainda, quando a inversão do ônus acarreta à parte contrária um ônus excessivo, diante de um contexto em que a produção da prova seria viável pelo próprio consumidor.

No caso em exame, a falta de lastro probatório mínimo sobre a constituição dos fatos, impede a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII do CDC.

Verifica-se a ausência de verossimilhança nas alegações da parte consumidora, uma vez que, embora afirme ter sofrido com a publicidade enganosa, não apresentou elemento de prova que demonstrasse a garantia de lucro pelos lecionadores do curso.

Com efeito, observa-se que o recorrente instruiu a inicial com capturas de tela que divulgam o curso como voltado ao ensino sobre o uso de criptomoedas, indicando a possibilidade de obtenção de lucro, sem, contudo, prometer ou vincular a participação no curso à garantia de ganho efetivo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)